Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-49.2016.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000654-49.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINARES DE DESERÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MORTE DE BOVINOS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ELETROCUSSÃO (DESCARGA ELÉTRICA) EM LINHA DE TRANSMISSÃO DAS APELADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL -

ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção diante do recolhimento do preparo recursal pela apelante em valor indicado na Guia extraído do site deste Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme certidão do Departamento de Controle e Arrecadação.

Descabida a arguição de cerceamento de defesa na hipótese que a autora peticionou nos autos para requerer, dentre outros pedidos, o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, nas razões recursais, argumenta que deveriam ser produzidas provas periciais e testemunhais. Além disso, o Magistrado consignou que o feito comportava
imediato julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a produção de provas, em razão dos suficientes os documentos acostados aos autos.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme estabelece o a
rtigo 373, I do Código de Processo Civil, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Pertinente manutenção da sentença de improcedência do pedido se constatado que na época do ocorrido, a linha de transmissão de energia da apelada não estava em operação e nem energizada, sequer havia iniciado os testes, bem como, que as fotos anexadas de bovinos mortos não comprovam, efetivamente, que os animais morreram por eletrocussão (descarga elétrica).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000654-49.2016.8.11.0032

APELANTE: AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA - ME

APELADAS: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. E
TME–TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA - ME

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT de improcedência do pedido da ação de indenização por dano material
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante relata que ajuizou a ação consubstanciada na morte de 16 (dezesseis) bovinos por meio de descarga elétrica advinda de uma torre de energia de propriedade das apeladas, localizada dentro da propriedade da apelante; alega que a morte dos bovinos imputou a ela prejuízo estimado em, aproximadamente, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além dos lucros cessantes.

Argui cerceamento de defesa, pois se trata de uma ação indenizatória por morte de bovinos em decorrência de descarga elétrica, fazendo-se necessária perícia técnica bem como depoimento pessoal das partes; afirma que a linha de transmissão estava em funcionamento e
“mal implementada, sem as devidas cautelas, ocasionando a descarga elétrica e dissipação no solo por instalações ainda não adequadas, ocasionando a morte dos bovinos”.

Menciona que as apeladas disseram que as torres de transmissão são equipadas com para-raios e outros sistemas de proteção, mas não apresentaram fotos e/ou documentos que pudessem comprovar tal alegação; esclarece que integram à área de sua propriedade as 02 (duas) Torres de linhas de transmissão de energia (Servidão Administrativa), sendo 01 (uma) de cada apelada.

Assevera que a intoxicação de bovinos (tese das apeladas) jamais causaria a morte de 16 (dezesseis) animais ao mesmo tempo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. apresenta contrarrazões e argui a deserção do recurso; no mérito, postula pelo seu desprovimento. A apelada
TME–Transmissora Matogrossense de Energia S.A. também apresenta contrarrazões e argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialecitidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante às penas inerentes aos litigantes de má-fé, conforme prevê o artigo 81 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, pois se trata de uma ação indenizatória por morte de bovinos em decorrência de descarga elétrica, fazendo-se necessária perícia técnica bem como depoimento pessoal das partes
.

Na petição inicial a apelante não requereu a produção de prova pericial, mas apenas a
“intimação das testemunhas no caso de não ocorrer a conciliação, para comparecem à Audiência de Instrução (...) Pretende a requerente, provar todo o alegado por todos os meios admitidos em direito,
especialmente provas documental e testemunhal, bem como o depoimento pessoal dos requeridos
, sob pena de confissão.”

Em 24.01.2022, a apelante peticionou nos autos para requerer o prosseguimento do feito e, posteriormente (26.04.2021) compareceu aos autos para requerer a decretação da revelia da ré Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.,
com o julgamento antecipado da lide.”

Aliado a isso, o Magistrado consignou que o feito comportava
imediato julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a produção de provas, em razão dos suficientes os documentos acostados aos autos.

Assim, diante do requerimento da própria apelante pelo julgamento antecipado da lide, não prospera sua alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada
TME–Transmissora Matogrossense de Energia S.A. argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialecitidade recursal, ao argumento que as razões recursais na atacam os fundamentos da sentença, uma vez que não existe confronto direto ao mérito, nem tampouco se aponta onde estaria o erro da decisão judicial combatida, o eventual desacerto.

Entretanto, a apelante se insurge contra a improcedência dos pedidos iniciais, afirmando que a morte de 16 (dezesseis) bovinos ocorreu por descarga elétrica advinda de uma torre de energia de propriedade das apeladas; aduz que a linha de transmissão estava em funcionamento e
“mal implementada, sem as devidas cautelas, ocasionando a descarga elétrica e dissipação no solo por instalações ainda não adequadas, ocasionando a morte dos bovinos”.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em deserção diante do recolhimento do preparo recursal pela apelante em valor indicado na Guia n.
10893.124.05.2023-0, conforme certidão do Departamento de Controle e Arrecadação (id 171919660).

Pois bem. A apelante relata que ajuizou a ação consubstanciada na morte de 16 (dezesseis) bovinos por meio de descarga elétrica advinda de uma torre de energia de propriedade das apeladas, localizada dentro da propriedade da apelante; alega que a morte dos bovinos imputou a ela prejuízo estimado em, aproximadamente, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além dos lucros cessantes.

Afirma que a linha de transmissão estava em funcionamento e
“mal implementada, sem as devidas cautelas, ocasionando a descarga elétrica e dissipação no solo por instalações ainda não adequadas, ocasionando a morte dos bovinos”.

Menciona que as apeladas disseram que as torres de transmissão são equipadas com para-raios e outros sistemas de proteção, mas não apresentaram fotos e/ou documentos que pudessem comprovar tal alegação; esclarece que integram à área de sua propriedade as 02 (duas) Torres de linhas de transmissão de energia (Servidão Administrativa), sendo 01 (uma) de cada apelada.

Assevera que a intoxicação de bovinos (tese das apeladas) jamais causaria a morte de 16 (dezesseis) animais ao mesmo tempo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Correta a conclusão do Magistrado de que é objetiva a responsabilidade das rés. Também pertinente registro que a apelante não apresentou atestado de veterinário apontando a causa da morte dos animais (descarga elétrica), visto que nesse sentido consta apenas menção dos animais mortos e “Consulta de Comunicação de Morte” com indicação de causa (raio) em documento unilateral, sem qualquer timbre de órgão ou empresa especializada.

Outro argumenta da apelante é de que a linha de transmissão estava em funcionamento e
“mal implementada, sem as devidas cautelas, ocasionando a descarga elétrica e dissipação no solo por instalações ainda não adequadas, ocasionando a morte dos bovinos”.

O fato noticiado (óbito dos bovinos) ocorreu em 06.10.2014 e com a contestação a ré Norte Brasil juntou cópia das Cartas ONS expedidas ao Diretor Geral da ANEEL datadas de 04.11.2014 e 27.11.2014.

A primeira de informando que “
foram identificadas pendências impeditivas de terceiro e restrições sistêmicas para o início da operação integrada ao SIN (...)
não pôde iniciar a operação de teste em setembro deste ano
devido insificiência de unidades geradoras (...).”
E, o conteúdo da segunda carta, revela que as condições energéticas permaneciam desfavoráveis.

Desta feita, os citados documentos revelam que na época do ocorrido, a linha de transmissão da apelada Norte Brasil não estava em operação e nem energizada, sequer havia iniciado os testes. Via de consequência, insubsistente a alegação da apelante de que as apeladas não comprovaram a instalação de para-raios.

Nesse passo, as fotos anexadas aos autos de bovinos mortos não são capazes de comprovar, efetivamente, que os animais morreram por eletrocussão (descarga elétrica), de modo que a apelante não trouxe prova mínima de que
os óbitos dos animais decorreram de descarga elétrica nas torres de energia das apeladas.

Conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Cito precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA BANDA LARGA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 80, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).
Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC”
(N.U 1010957-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR NÃO TER SIDO ALCANÇADO UM NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – págs. 1 a 9), restou demonstrado que, ao cancelar o curso, a requerida, ora apelada, não praticou qualquer ato ilícito. 2. Tanto é assim que a requerida, ora apelada, ao cancelar o curso por não ter sido alcançado um número suficiente de alunos, tão somente, exerceu o disposto no §1o da cláusula 8a do citado contrato, no qual está expressamente estabelecida essa possibilidade.
3. Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe”
(N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, prevista no artigo 81 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023